Tribunal: TJBA
Processo: 0312540-92.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0312540-92.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ANDRADE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. PROVA ESSENCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO TEMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
0312540-92.2013.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, na qual figuram como Apelante
Maria de Fátima Azevedo Sousa

e Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO.